Tribunal: TJMT
Processo: 1070148-62.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070148-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (RECORRENTE), VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (ADVOGADO), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0538-22 (RECORRIDO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), Fiscal de Defesa do Consumidor do PROCON/MT, (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DECONSEQUÊNCIAS DANOSAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal limita-se à configuração ou não de dano moral indenizável decorrente da aquisição de refrigerante com prazo de validade vencido e se houve consequências efetivas à saúde do consumidor.

2. Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente adquiriu refrigerante Pepsi Cola Zero em 03/10/2025 no estabelecimento da recorrida, conforme nota fiscal de id.
336463377
, e posteriormente constatou que o produto encontrava-se vencido desde 29/09/2025, obtendo o respectivo reembolso administrativo, id. 33643377 - Pág. 2-4.

3. Embora o recorrente invoque o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.899.304/SP), que reconhece dano moral independentemente da ingestão em casos de produto contaminado, é necessário distinguir as situações fáticas. O precedente citado tratou especificamente de produto com corpo estranho, que apresenta risco imediato e evidente à integridade física.

4. No presente caso, o autor limitou-se a alegar que sentiu dor abdominal e mal-estar após o consumo, sem apresentar qualquer documento médico, receita de medicamento, comprovante de consulta ou outro elemento probatório que demonstre minimamente os sintomas relatados ou nexo causal com o produto.

5. A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a demonstração dos elementos essenciais da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal entre a conduta e o dano alegado. A mera aquisição de produto vencido, desacompanhada de prova de consumo ou consequências danosas, não configura automaticamente dano moral.

6. A inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, pressupõe a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. No caso dos autos, a ausência de qualquer elemento probatório mínimo que corrobore os fatos alegados impede a aplicação desse benefício processual.

7. A jurisprudência consolidada exige, para configuração do dano moral, que a situação ultrapasse o mero dissabor cotidiano e cause efetivo abalo à dignidade da pessoa. A simples aquisição de produto vencido, sem demonstração de exposição a risco concreto ou prejuízo efetivo, não atinge esse patamar mínimo.

8. Nesse sentido, a Terceira Turma Recursal deste Tribunal já decidiu que "
a aquisição de produto alimentício impróprio para consumo somente configura dano moral quando demonstrada potencialidade lesiva ou risco concreto à saúde do consumidor. A mera constatação da impropriedade do produto, sem ingestão ou exposição a perigo efetivo, caracteriza mero aborrecimento, insuscetível de indenização por dano moral" (N.U 1022359-64.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026).

9. No mesmo sentido, a Primeira Turma Recursal já assentou que "
a exposição do produto vencido no estabelecimento comercial, por si só, não enseja o dever de indenizar, porquanto não se pune a possibilidade ou potencialidade de causar danos, mas, sim, o dano no caso concreto. A mera alegação do recorrente de que teria sofrido dano moral por conduta ilícita do recorrido, não vale prosperar, notadamente por não trazer aos autos conjunto mínimo de provas que possam dar suporte às suas alegações" (N.U 1008152-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)
.

10. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado compete ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o recorrente não se desincumbiu adequadamente desse ônus, limitando-se a alegações genéricas sem suporte probatório.

11. A sentença não incorreu em omissão ao deixar de aplicar o precedente do STJ, pois analisou adequadamente a questão probatória e distinguiu corretamente as situações fáticas. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente e racional.

12. Assim, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito por parte da recorrida capaz de ensejar dano moral indenizável. A ausência de comprovação mínima dos fatos alegados torna inviável o acolhimento da pretensão, sob pena de admitir condenação fundada em meras suposições.

13. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

16. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026